Tribunal: STJ
Processo: 5017576-57.2020.4.02.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849425 - ES (2025/0036113-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MESSIAS DA SILVA MARTINS
ADVOGADOS
: NILO CESAR MARTINS POMPILIO DA HORA - RJ046441
LAURA DA FONSECA AMADO - RJ111187
VANDERLEIA DA FONSECA AMADO MONTEIRO - RJ116075
AGRAVADO
: SEBASTIAO DOS SANTOS FILHO
ADVOGADOS
: WELLINGTON D ASSUNCAO MARTINS - ES014592
TATIANE AMARAL NIELSEN - ES029805
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL. EVASÃO DE DIVISAS E GESTÃO FRAUDULENTA
(ART. 22 E
o DA
. ABSOLVIÇÃO EM SEGUNDA
ART. 4
LEI No 7.492/86)
INSTÂNCIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo a inadmissão
de recurso especial que visava reformar acórdão absolutório proferido pelo Tribunal
Regional Federal da 2a Região.
2. O Tribunal de origem concluiu pela insuficiência de provas para
demonstrar o dolo dos agentes nos crimes de evasão de divisas e gestão fraudulenta,
afastando a condenação por entender que as provas dos autos não confirmavam a
ciência dos réus acerca do esquema ilícito nem a possibilidade fática ou o dever legal
de impedir o resultado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia cinge-se a saber se a pretensão do Ministério Público
Federal de restabelecer a condenação, com base na reinterpretação da prova sobre o
elemento subjetivo do tipo (dolo) e a omissão penalmente relevante, ultrapassa a mera
revaloração jurídica e configura reexame fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7
do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada, que aplicou o óbice da Súmula n. 7 do STJ, deve ser
mantida, pois a pretensão de reverter a absolvição, fundamentada na insuficiência de
provas do dolo e na ausência dos pressupostos da omissão penalmente relevante,
demanda, de forma inevitável, o reexame do conjunto probatório.
5. O Tribunal
, soberano na análise dos fatos e das provas, concluiu,
a quo
com base no acervo probatório, especialmente a prova testemunhal, que não ficou
demonstrada a ciência dos réus sobre a fraude, tampouco o dever legal ou a
possibilidade fática de impedir as operações, considerando a regulamentação cambial
vigente à época e a estrutura operacional da corretora.
Documento eletrônico VDA53909293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:36
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: add8df68-cc95-4733-b50e-3091e2b1fc63

6. A desconstituição dessa conclusão para afirmar a presença de dolo, ainda
que eventual, ou para configurar a omissão imprópria prevista no
§ 2o, do
art. 13,
Código Penal, exigiria uma nova e aprofundada incursão no mérito fático-probatório
da causa, providência vedada na via estreita do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53909293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:36
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: add8df68-cc95-4733-b50e-3091e2b1fc63

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849425 - ES (2025/0036113-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MESSIAS DA SILVA MARTINS
ADVOGADOS
: NILO CESAR MARTINS POMPILIO DA HORA - RJ046441
LAURA DA FONSECA AMADO - RJ111187
VANDERLEIA DA FONSECA AMADO MONTEIRO - RJ116075
AGRAVADO
: SEBASTIAO DOS SANTOS FILHO
ADVOGADOS
: WELLINGTON D ASSUNCAO MARTINS - ES014592
TATIANE AMARAL NIELSEN - ES029805
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL. EVASÃO DE DIVISAS E GESTÃO FRAUDULENTA
(ART. 22 E
o DA
. ABSOLVIÇÃO EM SEGUNDA
ART. 4
LEI No 7.492/86)
INSTÂNCIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo a inadmissão
de recurso especial que visava reformar acórdão absolutório proferido pelo Tribunal
Regional Federal da 2a Região.
2. O Tribunal de origem concluiu pela insuficiência de provas para
demonstrar o dolo dos agentes nos crimes de evasão de divisas e gestão fraudulenta,
afastando a condenação por entender que as provas dos autos não confirmavam a
ciência dos réus acerca do esquema ilícito nem a possibilidade fática ou o dever legal
de impedir o resultado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia cinge-se a saber se a pretensão do Ministério Público
Federal de restabelecer a condenação, com base na reinterpretação da prova sobre o
elemento subjetivo do tipo (dolo) e a omissão penalmente relevante, ultrapassa a mera
revaloração jurídica e configura reexame fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7
do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada, que aplicou o óbice da Súmula n. 7 do STJ, deve ser
mantida, pois a pretensão de reverter a absolvição, fundamentada na insuficiência de
provas do dolo e na ausência dos pressupostos da omissão penalmente relevante,
demanda, de forma inevitável, o reexame do conjunto probatório.
5. O Tribunal
, soberano na análise dos fatos e das provas, concluiu,
a quo
com base no acervo probatório, especialmente a prova testemunhal, que não ficou
demonstrada a ciência dos réus sobre a fraude, tampouco o dever legal ou a
possibilidade fática de impedir as operações, considerando a regulamentação cambial
vigente à época e a estrutura operacional da corretora.
Documento eletrônico VDA53909291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:36
Código de Controle do Documento: 4ec98e70-bfbd-46f2-b67e-f66e9bd6a9bc

6. A desconstituição dessa conclusão para afirmar a presença de dolo, ainda
que eventual, ou para configurar a omissão imprópria prevista no
§ 2o, do
art. 13,
Código Penal, exigiria uma nova e aprofundada incursão no mérito fático-probatório
da causa, providência vedada na via estreita do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, mantendo a decisão
de inadmissibilidade proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 2a Região,
com fundamento na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 17847-17852).
Sustenta a parte agravante que a decisão agravada merece reparo, pois não haveria
necessidade de reexame de fatos e provas, mas apenas uma revaloração jurídica da prova. Alega
que as instâncias ordinárias, embora reconhecendo a materialidade das operações fraudulentas
(1.168 operações de câmbio com base em Declarações de Importação repetidas ou inexistentes),
qualificaram equivocadamente a conduta dos réus como atípica por ausência de dolo, quando a
análise jurídica dos fatos incontroversos permitiria a conclusão pela presença do dolo eventual e da
omissão penalmente relevante. Requer o provimento do agravo regimental para que seja conhecido
e provido o recurso especial ministerial, reformando-se o referido
absolutório, a fim de se
decisum
restabelecer a sentença condenatória.
Contrarrazões apresentadas (e-STJ fls. 17864-17872).
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, contudo a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
e hígidos fundamentos, notadamente pela estrita observância das balizas recursais impostas pela
natureza excepcional do recurso especial.
A pretensão de reexaminar a suficiência ou insuficiência do conjunto probatório para
embasar um édito condenatório, quando as instâncias ordinárias, com base em sua soberana
avaliação dos fatos e provas, concluíram pela ausência de elementos de convicção suficientes para
a condenação, invariavelmente esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
A argumentação da parte agravante, embora qualificada como "revaloração da prova",
não se dissocia da necessidade de um novo e aprofundado cotejo fático-probatório, vedado em sede
de recurso especial. Conforme expressamente delineado na decisão ora agravada, que adoto como
razões de decidir (e-STJ fls. 17847-17852):

O agravante se desincumbiu do ônus de refutar os fundamentos da decisão de
admissibilidade da origem. Portanto, conheço do agravo e passo a examinar a
admissibilidade do recurso especial.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o recurso especial não se
presta à reapreciação de elementos fático-probatórios, devendo o recorrente delimitar
com precisão os contornos jurídicos da tese invocada e demonstrar que sua análise
prescinde de nova incursão nos fatos da causa, partindo das premissas fáticas já
estabelecidas pelo acórdão recorrido.
Para que o recurso especial ultrapasse o óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ, é
necessário que a controvérsia jurídica possa ser resolvida com base nas premissas
fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame do conjunto
probatório. Alegações genéricas de ofensa à norma federal, dissociadas de uma
demonstração clara de que os fatos relevantes para o deslinde da controvérsia estão
devidamente consolidados no acórdão recorrido, não afastam a incidência da referida
súmula.
Documento eletrônico VDA53909291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:36
Código de Controle do Documento: 4ec98e70-bfbd-46f2-b67e-f66e9bd6a9bc

Ou seja, deve haver demonstração que a controvérsia se restringe à interpretação
jurídica de normas; explicar que não há necessidade de revolvimento da moldura
fática definida pelas instâncias ordinárias; e indicar precisamente quais premissas
fáticas são imutáveis. Não basta alegar genericamente que a análise é jurídica ou
interpretativa.
No caso, o recorrente sustenta que houve violação aos arts. 4o e 22, parágrafo único,
da
e negativa de vigência ao
§ 2o, b, do Código Penal,
Lei n. 7.492/86
art. 13,
requerendo o restabelecimento da condenação dos recorridos por evasão de divisas e,
quanto a Messias, por gestão fraudulenta, afirmando que a materialidade é
incontroversa e o dolo decorre de premissas fáticas já assentadas: 1.168 operações em
curtíssimo lapso; uso de DIs inexistentes ou repetidas; experiência do corretor; deveres
de diligência e controles internos derivados da Resolução Bacen n. 3.568/2008 e da
Circular n. 3.691/2013; alertas e supervisões do Bacen desde 2012; e suposta
capacidade de o sistema interno da instituição identificar repetição de DI, concluindo
pela omissão penalmente relevante do diretor responsável (e#STJ fls. 17718#17735).
Já a decisão recorrida pelo recurso especial assentou que a absolvição decorreu da
avaliação soberana do conjunto probatório, destacando: inexistência de prova do dolo
exigido; ausência de dever legal da corretora de câmbio de verificar a licitude das
operações ou a legalidade dos documentos dos clientes; desregulamentação cambial
que inviabilizava o cotejo de uso prévio de DI por diferentes instituições; inexistência
de acesso dos corretores a sistemas que acusassem duplicidade de DI; ausência de
contato direto com clientes; e que o envio de recursos ao exterior dependia de
autorização do Bacen, concluindo pela impossibilidade fática e jurídica de atuação
concreta para impedir o resultado, razão pela qual absolveu, nos termos do art. 386,
VII, do CPP (e#STJ fls. 17646#17650).
Nessa questão, as instâncias ordinárias são soberanas na avaliação dos fatos e
chegar a conclusão diversa daquela encontrada na origem demandaria reexame de
provas. Logo, a decisão das instâncias ordinárias no sentido de que não se comprovou
o dolo dos recorridos e inexistia dever legal/possibilidade fática de impedir o resultado
é insuscetível de modificação nesta Corte. Nesse sentido:
"RECURSOS
ESPECIAIS.
DIREITO
PENAL.
LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE. LEI N . 7.492/1986. LEI N. 9 .613/1998. LEI DO
COLARINHO BRANCO. LEI DE LAVAGEM DE CAPITAIS E DELITO
CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. OPERAÇÃO DÓLAR-CABO .
EVASÃO DE DIVISAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONCURSO DE
INFRAÇÕES. SONEGAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
CAPITAIS NO EXTERIOR (ART . 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA
. GESTÃO FRAUDULENTA (ART . 4o DA
LEI N. 7.492/1986)
. REMESSA ILEGAL DE RECURSOS AO EXTERIOR .
LEI N. 7.492/1986)
CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 1o, I E II, 4o, 16 E 22, PARÁGRAFO
ÚNICO, AMBOS DA
BEM COMO O ART . 1o, VI E VII,
LEI N. 7.492/1986,
§ 1o, II, § 2o, II E § 4o, TODOS DA
EM CONTINUIDADE
LEI N. 9.613/1998,
DELITIVA.
PARTICIPAÇÃO
DE
MENOR
IMPORTÂNCIA
.
1. Conceitualmente, a denominada operação dólar-cabo
SÚMULA 7/STJ.
envolve transações com moeda estrangeira à margem do conhecimento dos
órgãos oficiais. Em outros termos, trata-se de um sistema alternativo e paralelo
ao sistema bancário ou financeiro (tradicional) de remessa de valores por
intermédio de um sistema de compensações, o qual tem por base a fidúcia . 2. A
realização de operação dólar-cabo, com a entrega de moeda estrangeira - sistema
de compensação - no exterior em contrapartida a prévio pagamento de reais no
Brasil, caracteriza o crime previsto no
parágrafo único, da Lei n. 7 .492
art. 22,
/1986.3. Rever o entendimento das instâncias ordinárias, para considerar
comprovada a materialidade do crime de gestão fraudulenta, implicaria o
revolvimento fático-probatório, o que é vedado na via do recurso especial (
.4 . Gestão fraudulenta de instituição financeira, ou seja, o crime
Súmula 7/STJ)
inserido no
o, caput, da
só poderá ser punido
art. 4
Lei n. 7.492/1986,
isoladamente do crime de evasão de divisas quando não for ele realizado
efetivamente como etapa da remessa de valores . Para as instâncias de origem,
in casu, as ilegalidades apontadas não configuram condutas independentes, mas
simples etapa da indevida remessa de valores ao exterior sem a devida
Documento eletrônico VDA53909291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:36
Código de Controle do Documento: 4ec98e70-bfbd-46f2-b67e-f66e9bd6a9bc

autorização. A revisão do entendimento a quo, na via especial, esbarra no óbice
da
5. O acórdão regional coaduna com a jurisprudência deste
Súmula 7/STJ.
Superior Tribunal, sob o entendimento de que um crime de maior gravidade,
assim considerado pela pena abstratamente cominada, pode ser absorvido, por
força do princípio da consunção, por um crime menos grave, quando, repita-se,
utilizado como mero instrumento para consecução de um objetivo final único
(AgRg no AREsp n . 100.322/SP, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta
Turma, DJe
. 6. A análise, in casu, da aplicação do princípio da
7/3/2014)
consunção implicaria aprofundada incursão no acervo fático e probatório dos
autos, inadmissível, na via especial, em razão do óbice da
. 7.A
Súmula 7/STJ
instância de origem, com base no princípio da concretude, analisou
detalhadamente cada uma das circunstâncias judiciais do
do Código
art. 59
Penal, fundamentando eventual exasperação e respeitando, em todos os casos, o
método trifásico de fixação das reprimendas, o que não merece reparo, na
espécie. 8 . Na dosimetria, o acórdão regional considerou que as consequências
do delito foram graves, em razão das remessas superarem US$ 43.328.970,72
(quarenta e três milhões, trezentos e vinte e oito mil, novecentos e setenta
dólares americanos e setenta e dois centavos), conferindo especial reprovação
para tal vetor, inexistindo bis in idem. 9 . Ao considerar que informações
oriundas do MLAT (Mutual Legal Assistance Treaty) foram disponibilizadas às
autoridades brasileiras de forma regular, sem ressalva de utilização imposta
pelos Estados Unidos ao Brasil, é certo que tais dados - embora não possam se
tornar públicos - podem ser acessados pelas autoridades brasileiras que possuam
autorização constitucional ou legal para apurar ilícitos em sua esfera de
competência, exatamente o que ocorreu no caso dos autos. 10. O Tribunal
Regional deixou patente a existência de inúmeras operações fraudulentas, pois
houve a manutenção de vultosas quantias no exterior sem a devida comunicação
à repartição competente a tipificar o delito descrito no
parágrafo único,
art. 22,
da Lei n . 7.492/1986, entendimento que não merece reparo.11. Não merece
reforma a condenação do recorrente Ruy Ulhoa Cintra de Araújo, sobretudo
porque esbarra no óbice da
a pretensão defensiva relativa à
Súmula 7/STJ
participação de menor importância (art . 29, § 1o, do CP).12. Recursos especiais
não providos.
(STJ - REsp: 1460561 PR 2014/0149437-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, Data de Julgamento:
T6 - SEXTA TURMA, Data
06/11/2018,
de Publicação: DJe 26/11/2018)
RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. LEI N. 7 .492
/1986. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. DÓLAR-
CABO. EVASÃO DE DIVISAS . FIDÚCIA. OPERAÇÃO DE CÂMBIO NÃO
AUTORIZADA. TIPIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA IN CASU . DOSIMETRIA.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO CP. ABSOLVIÇÃO POR
ART. 59
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
ACERCA
DA
AUTORIA
E
DA
MATERIALIDADE . IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ESPECIAL.
1. Conceitualmente, a denominada operação dólar-cabo
SÚMULA 7/STJ.
envolve transações com moeda estrangeira à margem do conhecimento dos
órgãos oficiais . Em outros termos, trata-se de um sistema alternativo e paralelo
ao sistema bancário ou financeiro chamado de tradicional, de remessa de
valores, por intermédio de um sistema de compensações, o qual tem por base a
fidúcia. 2. As divisas circulam em um determinado território, sem entrar ou sair
efetivamente de um país, de forma escritural, o que pode ocorrer das mais
diversas formas. 3 . Não se exige autorização específica para cada ato concreto
de remessa, mas que as operações sejam efetuadas na forma dos atos normativos
do Banco Central do Brasil, realizadas por meio de instituições autorizadas e
com o registro no Sisbacen. 4. A venda de dólares para clientes brasileiros no
mercado paralelo, como parte de um ciclo de lavagem de dinheiro, transitando
pela conta dos denunciados no exterior, caracteriza o delito do
parágrafo
art. 22,
único, 1a parte, da Lei n . 7.492/1986. 5. Desconstituir a conclusão a que
chegaram as instâncias ordinárias, na forma pretendida pelo recorrente implica
necessariamente a incursão no conjunto probatório dos autos, revelando-se
inadequada a análise da pretensão recursal, em função do óbice da Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA53909291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:36
Código de Controle do Documento: 4ec98e70-bfbd-46f2-b67e-f66e9bd6a9bc

. 6. Na via especial, o Superior Tribunal de Justiça não é sucedâneo das
instâncias ordinárias, sobretudo quando envolvida, para a resolução da
controvérsia, a apreciação do acervo de provas dos autos, o que é incabível em
tema de recurso especial, a teor da
7. Recurso especial
Súmula 7/STJ.
improvido. (STJ - REsp: 1390827 PR 2013/0225467-7, Relator.: Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento:
T6 - SEXTA
04/09/2014,
TURMA, Data de Publicação: DJe
"
23/09/2014)
A leitura das razões do especial evidencia que, sob o rótulo de “revaloração
jurídica”, o recorrente pretende substituir a valoração feita pelo acórdão acerca de
depoimentos e circunstâncias fáticas centrais. O Tribunal de origem fixou como
premissa fática a inexistência de dever da corretora de verificar a licitude das
operações e a impossibilidade técnica de controle de duplicidade de DI pelos
corretores, amparado em prova oral específica, inclusive de analista do Bacen, que
descreveu a desregulamentação cambial e a falta de acesso das instituições à
informação sobre uso prévio das DIs (e#STJ fls. 17648#17649, 17702). O especial,
contudo, busca afirmar que havia dever normativo concreto e que o sistema interno
poderia detectar tais irregularidades, bem como que a experiência profissional do
corretor e o volume das operações, por si, demonstrariam ciência e dolo, o que
demanda rediscutir a prova oral e documental para impor conclusões diferentes das
fixadas pela origem.
Ainda, quanto à omissão penalmente relevante do diretor, o acórdão embargado
esclareceu que não basta dever genérico de agir; é indispensável que o agente “devia e
podia” evitar o resultado, o que foi afastado em razão da moldura fática consolidada:
inexistência de atribuição da corretora para enviar recursos ao exterior; dependência
de autorização do Bacen; e menor rigidez regulatória à época (e#STJ fls.
17701#17702). O recorrente, ao sustentar a condição de garante e a possibilidade de
impedir as remessas com base em alertas administrativos e políticas internas, pretende
reconstruir a dinâmica operacional da instituição e os limites funcionais dos agentes
tal como discutidos e valorados nas instâncias ordinárias, o que implica reexame do
conjunto probatório para infirmar premissas fáticas assentadas pela Corte local.
Dessa forma, constata-se que o recurso especial veicula pretensão que pressupõe o
reexame do conjunto fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, o que atrai,
de forma inequívoca, a incidência do enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, com fulcro no
parágrafo único, inciso II, “a”, do
art. 253,
Regimento Interno do STJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.

No presente caso, o Tribunal de origem, em sua análise soberana do conjunto fático-
probatório, concluiu pela insuficiência de provas aptas a demonstrar a materialidade subjetiva dos
crimes, ou seja, o dolo dos agentes, bem como a ausência dos requisitos para a configuração da
omissão penalmente relevante.
O acórdão absolutório fundamentou-se expressamente na prova oral colhida, incluindo
o depoimento de analista do BACEN, que corroborou a tese defensiva sobre a inexistência de
possibilidade fática e de dever legal da corretora de câmbio de verificar a licitude das operações, a
ausência de sistemas que acusassem a duplicidade de Declarações de Importação (DIs) e a
desregulamentação cambial vigente à época dos fatos.
A pretensão do Ministério Público Federal, ao buscar a condenação dos agravados,
exige uma reavaliação aprofundada dessas provas para se chegar a uma conclusão diversa, qual
seja, a de que os réus tinham ciência da fraude ou assumiram o risco de produzi-la. Isso envolve
um reexame do cenário probatório, e não uma simples revaloração jurídica de premissas fáticas
incontroversas.
A decisão do Tribunal de origem baseou-se na fragilidade da prova judicializada para
sustentar a absolvição, e desconstituir essa conclusão implicaria uma incursão indevida no mérito
fático-probatório da causa, providência expressamente vedada nesta seara recursal.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é pacífica:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE
PREFEITO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE MÁQUINAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA
Documento eletrônico VDA53909291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:36
Código de Controle do Documento: 4ec98e70-bfbd-46f2-b67e-f66e9bd6a9bc

DE DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DE
PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do
Paraná contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial voltado à
reforma de acórdão que julgou procedente pedido de revisão criminal. O recorrido, ex-
prefeito municipal, fora condenado por crime de responsabilidade (art. 1o, II, do
Decreto-
, por suposta utilização indevida de máquinas e servidores
Lei no 201/1967)
públicos em benefício de propriedade privada.
O Tribunal de Justiça do Paraná, ao julgar a revisão, concluiu pela ausência de dolo
específico e pela atipicidade da conduta, absolvendo o requerido com extensão ao
corréu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do recorrido é típica à luz
do
o, II, do Decreto-
art. 1
Lei no 201/1967;
(ii) verificar se o Tribunal de origem incorreu em negativa de vigência à legislação
federal ao absolver os réus com base na ausência de dolo e no
I, do CPP.
art. 621,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido, em consonância com o
I, do CPP, entendeu que a
art. 621,
condenação era contrária à evidência dos autos, afastando-a por ausência de dolo
específico necessário à configuração do tipo penal.
4. A decisão do TJPR reconhece que os serviços realizados pelos réus beneficiaram
crianças em idade escolar residentes na propriedade rural, sem indícios de vantagem
pessoal ou favorecimento indevido, sendo a atuação amparada por lei municipal (
.
Lei no 450/2013)
5. A jurisprudência consolidada do STJ exige a demonstração do dolo específico de
utilização indevida em proveito próprio ou alheio para configuração do crime do art. 1
o, II, do Decreto-
o que não foi evidenciado no caso.
Lei no 201/1967,
6. A revaloração do conjunto fático-probatório, pretendida pelo Ministério
Público, para concluir pelo não cabimento da revisão criminal, encontra óbice na
Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de provas em sede de recurso especial.
7. O Tribunal de 2o grau é soberano no exame dos fatos e das provas e sua
conclusão, no sentido de que a condenação do recorrido era contrária à evidência
dos autos (art. 621, I, do CPP), não pode ser rediscutida em recurso especial, que
visa garantir a integridade do ordenamento jurídico e não rediscutir provas.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
REsp n. 2.032.488/PR,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
14/5/2025,
)
21/5/2025.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL.
VIOLAÇÃO AO 1o, INC. I, DO DECRETO-
ABSOLVIÇÃO PELO
LEI N. 201/1967.
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. PLEITO
DE CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - O entendimento deste Tribunal Superior é no sentido de que deve ser
comprovado o dolo específico de causar prejuízo ao erário, bem como o efetivo dano
às contas municipais, a fim de que seja possível a condenação pelo delito previsto no
o do Decreto-
art. 1
Lei n. 201/1967.
II - No caso, a instância ordinária, após exauriente reexame do delineamento fático
e probatório coligido aos autos no carrear da instrução criminal, concluiu pela
inexistência de elementos suficientes a fundamentar o decreto condenatório, em
especial no tocante ao elemento subjetivo do tipo.
III - A desconstituição do julgado, como pretendido pelo recorrente, para fazer
prevalecer o entendimento do voto minoritário proferido na origem e, assim, pela
caracterização do dolo, não encontra guarida na via eleita, visto que seria
Documento eletrônico VDA53909291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:36
Código de Controle do Documento: 4ec98e70-bfbd-46f2-b67e-f66e9bd6a9bc

necessário a esta Corte o revolvimento do contexto fático-probatório, providência
incabível, conforme inteligência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 1.957.990/GO,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
DJe de
8/2/2022,
)
15/2/2022.

Dessa forma, constata-se que o recurso interposto veicula pretensão que pressupõe o
reexame do conjunto fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, o que atrai, de forma
inequívoca, a incidência do enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA53909291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:36
Código de Controle do Documento: 4ec98e70-bfbd-46f2-b67e-f66e9bd6a9bc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0036113-3
AREsp 2.849.425 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00084365520184025001 50175765720204025001 84365520184025001
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MESSIAS DA SILVA MARTINS
ADVOGADO
: NILO CESAR MARTINS POMPILIO DA HORA - RJ046441
ADVOGADA
: LAURA DA FONSECA AMADO - RJ111187
ADVOGADA
: VANDERLEIA DA FONSECA AMADO MONTEIRO - RJ116075
AGRAVADO
: SEBASTIAO DOS SANTOS FILHO
ADVOGADO
: WELLINGTON D ASSUNCAO MARTINS - ES014592
ADVOGADA
: TATIANE AMARAL NIELSEN - ES029805
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Sistema Financeiro Nacional
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MESSIAS DA SILVA MARTINS
ADVOGADO
: NILO CESAR MARTINS POMPILIO DA HORA - RJ046441
ADVOGADA
: LAURA DA FONSECA AMADO - RJ111187
ADVOGADA
: VANDERLEIA DA FONSECA AMADO MONTEIRO - RJ116075
AGRAVADO
: SEBASTIAO DOS SANTOS FILHO
ADVOGADO
: WELLINGTON D ASSUNCAO MARTINS - ES014592
ADVOGADA
: TATIANE AMARAL NIELSEN - ES029805
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605155098944089218@
2025/0036113-3 - AREsp 2849425 Petição : 2025/0101484-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:18:06
Código de Controle do Documento: EC4700AD-CF17-4C4B-9FB5-11E91D74CD79